Tribunal: TJMT
Processo: 0009739-82.2017.8.11.0013
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009739-82.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DIVANIRA NIEMENS LEAL - CPF: 888.282.201-04 (EMBARGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), JULIANO SOUZA QUEIROZ - CPF: 855.393.761-53 (ADVOGADO), AMARILDO NIEMEM - CPF: 220.349.512-04 (EMBARGADO), FLAMINIA DOS SANTOS NIEMIC - CPF: 632.814.651-53 (EMBARGANTE), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), MICHELLE MATSUURA BORRALHO - CPF: 000.195.911-52 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR – SONEGADOS – DOAÇÃO INOFICIOSA DE IMÓVEL – SEMOVENTES A PARTILHAR - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DOAÇÃO INOFICIOSA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – MARCO INICIAL DA CONTAGEM ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002 - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.028 DO CC/2002 – PROPOSITURA DA DEMANDA 14 ANOS DEPOIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
– OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS VERIFICADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Devem ser acolhidos embargos declaratórios vertidos contra acórdão que, a despeito de reformar sentença e modificar completamente o quadro decisório, se omite quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por SIRLEY SANTOS NIEMIC e FLAMÍNIA SANTOS NIEMIC
contra o v. acórdão que deu parcial provimento a
o Recurso de Apelação interposto por estes, em face de DIVANIRA NIEMENS LEAL e AMARILDO NIEMEN, para “
acolher a preliminar de prescrição da doação inoficiosa, dando parcial provimento ao apelo para determinar a reforma da sentença para afastar a restituição de 50% do bem imóvel de Matrícula nº 14.995 do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Pontes e Lacerda para o acervo patrimonial do de cujus Lourenço Niemic, bem como, para afastar a indenização em relação ao uso mensal do solo/superfície do referido imóvel, desde 2017
”, mantendo a distribuição do ônus sucumbencial estabelecido pela sentença, (50% para cada) (cf. Id. nº 193536176)
.

Os embargantes sustentam que o acórdão padece de contradição, tendo em vista que “
Estando notório que os embargados foram sucumbentes em maior extensão do que as embargantes, não há que se falar em sua condenação em honorários sucumbenciais ou de possível redistribuição da verba sucumbencial, devendo sob o prisma da contradição interna (inciso I do artigo 1.022 do COC) ser aclarada a decisão com efeitos infringente para inverter a condenação sucumbencial em favor das embargantes, nos termos do que dispõe a aplicação do artigo 85 do CPC
”.

Pedem, então, o acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes, para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão recorrido para que seja redistribuído o ônus sucumbencial em favor das embargantes (cf. Id. nº 194117195).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 196369194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, quanto aos declaratórios opostos pelo autor/apelado, entendo que merece acolhimento, visto que, com o parcial provimento do apelo, a autora decaiu na maioria dos pedidos iniciais, de modo que a não redistribuição do ônus sucumbencial, após alteração substancial da sentença, por si só, já configura contradição/omissão no julgado.

Assim, resta ponderar como seria realizada a referida redistribuição, considerando os pedidos iniciais da autora/embargada e o valor agregado em cada um deles, assimilando quais obtiveram acolhimento e quais não receberam guarida.

Quando da distribuição da inicial, os autores requereram a restituição dos imóveis de matrículas nº 14.995, 6.912, 13.193, 29.311, a indenização pelo uso do solo do imóvel de matrícula 14.995 e a restituição de 15 semoventes. Dos seis pedidos efetuados, obtiveram êxito somente quanto à restituição de 15 semoventes, decaindo nos demais, razão pela qual, por conclusão lógica, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais e aplicada a inteligência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que dispõe “
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
para determinar a redistribuição do ônus sucumbencial, condenando os autores/apelados/embargados à integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes que mantenho fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender condizente com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024